Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. IMÓVEL E VEÍCULO. BENS PARTICULARES ADQUIRIDOS POR SUBROGAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR À UNIÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta pela ré/reconvinte que objetiva a reforma da sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação principal e na lide reconvencional.
II. Questão em discussão
2.A controvérsia recursal orbita em torno da verificação da possibilidade de partilha sobre um imóvel e um carro adquirido pelo autor durante a vigência da união estável.
III. Razões de decidir
3. Da leitura atenta das razões recursais, conclui-se que elas se revelam aptas a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil de 2015, e, por conseguinte, afastar a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Como bem analisou a r. sentença, os documentos juntados aos autos demonstram que os bens em discussão foram adquiridos próximo ao início da união estável, poucos meses após a liberação do crédito trabalhista do autor.
5. Correto, portanto, o entendimento de que tanto o veículo quanto o imóvel foram adquiridos com o dinheiro do mencionado crédito trabalhista, sendo bens particulares adquiridos por sub-rogação.
6. No caso em tela, observa-se que o crédito é oriundo de trabalho realizado pelo autor em período, na sua maior parte, anterior à união.
7. Portanto, evidentemente que a ré não faz jus à meação dos valores recebidos pelo autor, já que o fato gerador ocorreu antes da união.
IV. Dispositivo e tese
8. Negou-se provimento ao apelo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010. CCB, arts. 1658, 1659 e 1725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1369162, Rel(a) Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j.31.8.2021; TJDFT, Acórdão 1385310, Rel(a) Des(a) Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10.11.2021; TJDFT, Acórdão 1121358, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29.08.2018; TJDFT, Acórdão 1310898, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 10.12.2020.